Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-38.2024.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001241-38.2024.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: DORALICE MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, ENOQUE MARQUES REIS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTO ESSENCIAL (CONTRATO) CONSTANTE DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 0123466449240), sob o fundamento de que o réu não teria juntado o instrumento contratual aos autos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por
error in procedendo
(erro de procedimento) e cerceamento de defesa, decorrente da desconsideração de prova documental essencial (Cédula de Crédito Bancário) devidamente juntada aos autos pelo réu (IDs 89903751, 89903753) antes da prolação da decisão.

III. Razões de decidir: A sentença proferida (IDs 89903754-89903756) fundamentou-se expressamente na ausência do contrato impugnado, premissa fática manifestamente equivocada, visto que o réu havia colacionado a Cédula de Crédito Bancário (IDs 89903751, 89903753) em data (05/12/2024) anterior ao julgamento (29/04/2025). A desconsideração de prova crucial que já se encontrava nos autos configura vício insanável, violando o dever de fundamentação (Art. 489, § 1º, IV, CPC) e caracterizando cerceamento de defesa. Configura-se, ademais, violação ao contraditório (Art. 437, § 1º, CPC), pois caberia ao juízo intimar a parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados antes de sentenciar. O
error in procedendo
impõe a anulação da sentença para o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC, art. 437, § 1º, e art. 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível, 07079306020228070010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 20/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001241-38.2024.8.05.0058
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e como Apelada
DORALICE MARIA DA CONCEICAO SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para, reconhecendo o cerceamento de defesa e o vício de fundamentação por erro de procedimento (
error in procedendo
), anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, devendo ser oportunizado o contraditório à parte autora acerca dos documentos juntados nos IDs 89903751, 89903753 e 89903761, proferindo-se, em seguida, novo julgamento de mérito com a devida análise de todo o acervo probatório,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA